Tribunal: TJPA
Processo: 0800175-86.2023.8.14.0131
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800175-86.2023.8.14.0131

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU

APELADO: LORASCHI, LORASCHI & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800175-86.2023.8.14.0131

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU

APELADO: LORASCHI LORASCHI & CIA LTDA - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA POR FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS). PROVA ESCRITA IDÔNEA. NOTA FISCAL COM COMPROVANTE DE RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO FORMAL. IRRELEVÂNCIA PARA O DEVER DE PAGAR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória do Xingu contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor de Loraschi Loraschi & Cia Ltda - EPP, no valor de R$ 39.936,64, referente ao fornecimento de pneus objeto do Contrato nº 20190321.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) se a ausência de prévio empenho e liquidação da despesa pública (Lei nº 4.320/64) exime a Administração do pagamento; (iii) se a nota fiscal com comprovante de recebimento é prova escrita suficiente para a ação monitória; e (iv) se a fixação de honorários advocatícios deve ser reduzida por equidade.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade por ausência de fundamentação deve ser rejeitada, pois o magistrado não é obrigado a rebater pormenorizadamente cada argumento das partes, bastando que exponha as razões de seu convencimento com base nos elementos essenciais da lide, conforme o art. 489, § 1º, IV, do CPC e entendimento consolidado do STJ.

4. A jurisprudência pátria, especialmente do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, é firme no sentido de que a inobservância de formalidades administrativas, como a ausência de empenho ou de liquidação formal, não afasta o dever de pagamento por parte do ente público quando comprovada a efetiva entrega dos bens ou prestação dos serviços, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

5. O conjunto probatório, composto por contrato administrativo, ordem de compra e Nota Fiscal Eletrônica devidamente assinada por preposto do Município atestando o recebimento, configura prova escrita hábil a instruir a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula nº 339 do STJ.
6. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação observam os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo inviável a fixação por equidade quando o proveito econômico não é irrisório nem o valor da causa é inestimável, conforme o Tema Repetitivo 1076 do STJ.

Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A ausência de prévio empenho ou de liquidação da despesa pública não exonera o ente federado da obrigação de pagar por mercadorias efetivamente entregues e recebidas, comprovadas por nota fiscal assinada, sob pena de enriquecimento ilícito da Fazenda Pública."

Referências: CF/88, art. 93, IX; CPC, art. 373, II, art. 489, § 1º, art. 700 e art. 85, §§ 2º e 11; Lei nº 4.320/64, arts. 60 e 63; Código Civil, art. 884; Súmula 339 do STJ; Tema 1076 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
2ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação
e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da
2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Município de Vitória do Xingu
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu, que julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de
R$ 39.936,64
em favor da empresa
Loraschi Loraschi & Cia Ltda – EPP
, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, com fundamento nos artigos 700, 701, 702, 373, 487, I do Código de Processo Civil e artigos 389, 395, 397 do Código Civil, JULGO IMPROCEDENTES os embargos monitórios opostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU, por não demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Em consequência, CONSTITUO DE PLENO DIREITO o título executivo judicial em favor de LORASCHI, LORASCHI & CIA LTDA - EPP, no valor de R$ 39.936,64 (trinta e nove mil novecentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos), nos termos do art. 701, §2º do CPC. O débito deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir do vencimento (10/01/2021) e juros de mora, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, a contar da citação. Condeno o embargante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Isento de custas a parte requerida. Após o trânsito em julgado, intime-se a devedora para pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de execução forçada, observando-se o procedimento do art. 534 do CPC para cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.”

Na origem, a autora alegou ser credora do Município em razão do fornecimento de pneus, decorrente do
Pregão nº 9/2019-022PMVX
(ID 31550423) e do
Contrato nº 20190321
. Instruiu o feito com a
Nota Fiscal Eletrônica nº 13222
, emitida em 11/12/2020 (ID 31550422), com vencimento para 10/01/2021, além da respectiva ordem de compra (ID 31550426) e do instrumento contratual (ID 31550423) e pugnou pela expedição de mandado de pagamento na quantia histórica atualizada.

O Juízo de origem, ao julgar a demanda (ID 31550449), entendeu que os documentos apresentados constituem prova escrita idônea do crédito, evidenciando a relação jurídica e o recebimento das mercadorias pelo ente público. Rejeitou a tese defensiva de ausência de liquidação da despesa, fundamentando que as formalidades administrativas internas não podem servir de escusa para o inadimplemento estatal quando comprovado o cumprimento da obrigação pelo particular, sob pena de enriquecimento ilícito. Condenou o apelante ao pagamento do valor pleiteado, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o
Município de Vitória do Xingu
apresentou apelação (ID 31550450), arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, alegando violação ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489, § 1º, do CPC. No mérito, sustentou a inexigibilidade do título por
ausência de empenho e liquidação da despesa pública
, conforme exigido pelos arts. 60 e 63 da Lei nº 4.320/64, além de alegar inexistência de
prova de entrega definitiva dos bens
e impossibilidade de condenação fora do regime de precatórios. Subsidiariamente, requereu a redução dos honorários advocatícios.

A apelada apresentou contrarrazões, refutando a preliminar e defendendo a manutenção do julgado com base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Destacou que a
assinatura no canhoto da nota fiscal c
omprova a tradição do bem e que o regime de precatórios será observado na fase de cumprimento de sentença.

A Procuradoria de Justiça Cível (ID 34682584) manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial, por se tratar de direito patrimonial disponível envolvendo partes maiores e capazes.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

O recurso de apelação preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Assim, recebo o recurso em ambos os efeitos (devolutivo e suspensivo), nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, e passo ao exame das questões suscitadas.

II. Análise das preliminares

O Município de Vitória do Xingu suscita a nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação, alegando que o juízo
a quo
não enfrentou de maneira satisfatória os dispositivos da Lei nº 4.320/64 e a tese de falta de registro em "restos a pagar".

Contudo, a insurgência não merece prosperar.

O dever de fundamentação das decisões judiciais, consagrado no
art. 93, IX, da Constituição Federal
e detalhado no
art. 489, § 1º, do CPC
, exige que o magistrado exponha as razões de fato e de direito que sustentam seu convencimento. Todavia, a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
esclarece que o julgador não está adstrito a responder a todos os argumentos formulados pelas partes, desde que encontre fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia. Nesse sentido, colhe-se o seguinte entendimento:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV). VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO COM RECURSOS DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (FAR). CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, do CPC não exige exposição exaustiva dos argumentos das partes, bastando que a decisão indique, de forma clara, as razões de convencimento do julgador. A concisão não se confunde com ausência de motivação. 2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina as questões essenciais da controvérsia e explicita, ainda que de forma sintética, os fundamentos de sua decisão, sendo inaplicável o art. 1.022 do CPC. 3. O dano moral decorrente de vícios construtivos em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida não se presume, devendo ser reconhecido apenas diante de circunstâncias excepcionais que importem violação concreta de direitos da personalidade, como comprometimento da estrutura do imóvel, risco à integridade física dos moradores ou exposição a condições indignas de moradia. 4. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base no laudo pericial, que os vícios constatados eram de pequena monta, sem afetar a habitabilidade da residência, não configurando abalo moral indenizável. 5. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 2.193.098/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025.)

No caso concreto, o juízo de primeiro grau analisou expressamente a questão da "liquidação da despesa", citando os arts. 63 e 76 da Lei nº 4.320/64 para concluir que as formalidades internas não desoneram a Administração do dever de pagar por obrigação documentalmente comprovada. Portanto, a sentença enfrentou o cerne da tese defensiva, ainda que de forma contrária aos interesses do recorrente.

Não se confunde fundamentação concisa com ausência de fundamentação. A decisão recorrida apresentou os motivos determinantes para a rejeição dos embargos monitórios, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa em sede recursal.

Dessa forma, inexistindo violação aos preceitos constitucionais ou processuais,
rejeito a preliminar de nulidade
.

III. Mérito

Idoneidade da Prova Escrita.

A controvérsia central do recurso cinge-se à verificação da liquidez, certeza e exigibilidade do crédito perseguido pela apelada, bem como à adequação da prova documental que instrui a presente demanda monitória.

Inicialmente, cumpre assentar que a pretensão deduzida em face do Município de Vitória do Xingu é plenamente viável no ordenamento jurídico pátrio. A questão sobre o cabimento da ação monitória contra entes públicos encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, que editou o enunciado da
Súmula nº 339,
dispondo expressamente que é cabível tal procedimento contra a Fazenda Pública.

O procedimento monitório, nos termos do
art. 700 do Código de Processo Civil
, exige a apresentação de prova escrita que, embora destituída de eficácia de título executivo, possua idoneidade para evidenciar o direito do credor. No caso vertente, o acervo probatório colacionado pela autora é robusto e satisfaz plenamente os requisitos legais. A apelada instruiu a inicial com o
Contrato nº 20190321
, oriundo do
Pregão nº 9/2019-022PMVX
, e com a
Ordem de Compra nº 202002327
, documentos que atestam a existência da relação jurídica negocial e a autorização formal da Administração para o fornecimento dos pneus.

O elemento determinante para a constituição do título monitório é a
Nota Fiscal Eletrônica nº 13222
, no valor total de
R$ 39.936,64
. Compulsando o referido documento (ID 31550422, verifica-se a ordem de compra (ID 31550426) devidamente assinada por agente público no exercício de suas funções, que goza de presunção de legitimidade e veracidade, comprovando a relação entre as partes.

A ordem de compra, de per si, pressupõe a prévia dotação orçamentária.

A jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
é firme no sentido de que a nota fiscal acompanhada do comprovante de entrega e recebimento devidamente assinado constitui prova escrita hábil para aparelhar a ação monitória. O ateste de recebimento supre a exigência legal e vincula o ente público ao dever de contraprestação financeira, conforme se depreende do seguinte precedente:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ENTREGA COMPROVADA DE MATERIAIS. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pelo Município de Belém, reconhecendo a existência de obrigação pecuniária decorrente de fornecimento de materiais contratado mediante processo licitatório (Pregão n.º 48/2017). A empresa autora comprovou a entrega por meio de nota fiscal assinada por servidor público municipal, nota de empenho e notificação extrajudicial, enquanto o Município se limitou a negar genericamente a dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pela parte autora são hábeis à formação do juízo de certeza quanto à entrega dos bens contratados e, portanto, à exigibilidade do crédito, em confronto com a alegação genérica de inexistência de contraprestação por parte do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documentação apresentada (nota fiscal com assinatura de servidor, nota de empenho e notificação extrajudicial) constitui prova suficiente da entrega e cumprimento contratual.

Ausência de demonstração, por parte do Município, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Jurisprudência consolidada no sentido de que, em ação monitória, a prova escrita que demonstre o fornecimento, sem desconstituição eficaz pelo devedor, enseja a procedência do pedido.

Sentença que analisou adequadamente os fatos e provas, destacando a fragilidade da contestação genérica apresentada pelo Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A apresentação de nota fiscal assinada por servidor público e de nota de empenho são suficientes para comprovar a entrega de materiais à Administração Pública e autorizar a procedência de ação monitória.
2. A alegação genérica de ausência de contraprestação não é apta a afastar a exigibilidade do crédito quando desacompanhada de prova concreta.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0854594-70.2019.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025)

Dessa maneira, a documentação apresentada não apenas sinaliza a probabilidade do direito, mas demonstra de forma clara a subsistência do débito. A alegação do apelante quanto à suposta ausência de prova da entrega definitiva não resiste ao exame da prova documental inequívoca. O carimbo de recebimento na nota fiscal constitui prova plena do cumprimento da obrigação pelo particular, atendendo ao juízo de probabilidade exigido para a admissibilidade da monitória. Resta, portanto, configurada a idoneidade da prova escrita, mantendo-se a conclusão de que a apelada cumpriu com seu ônus probatório, nos termos do
art. 373, inciso I, do CPC
.

Ausência de Empenho e Enriquecimento Ilícito.

O apelante sustenta que o crédito perseguido seria inexigível em razão da ausência de empenho e da regular liquidação da despesa, invocando as normas de direito financeiro estabelecidas na
Lei nº 4.320/64
. Argumenta que a realização de despesa sem o prévio empenho é vedada pelo
art. 60
do referido diploma, e que o pagamento depende da verificação do direito adquirido pelo credor por meio da liquidação, conforme os
arts. 62 e 63
da mesma lei.

No entanto, tal tese não pode ser utilizada como subterfúgio para que a Administração Pública se escuse de honrar obrigações contratuais quando o particular já cumpriu integralmente com sua contraprestação. As normas orçamentárias e financeiras, conquanto de observância obrigatória pelos gestores públicos no âmbito interno, não são oponíveis ao terceiro de boa-fé que, amparado em contrato administrativo e ordem de compra, efetuou a entrega das mercadorias solicitadas.

O ordenamento jurídico brasileiro é regido pelo postulado da boa-fé objetiva e pelo princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, positivado no
art. 884 do Código Civil
. Admitir que o Município receba os produtos (pneus) e integre-os ao seu patrimônio para utilização em serviços públicos, sem efetuar o correspondente pagamento, configuraria uma afronta direta à moralidade administrativa e um locupletamento indevido do erário às custas do esforço alheio.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é farta e consolidada nesse sentido, estabelecendo que a inobservância das formalidades legais relativas à
ausência de empenho não isenta a Administração do dever de indenizar o contratado pelo serviço prestado ou pelo bem entregue.
Colhe-se, a título de ilustração, o seguinte precedente:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. INADIMPLEMENTO DO ENTE ESTADUAL. MULTAS DE TRÂNSITO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE EMPENHO DOS SERVIÇOS. ISENÇÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por Locavel Serviços Ltda. contra o Estado do Tocantins objetivando o pagamento de valores referentes à locação de veículos e multas de trânsito, decorrentes do contrato firmado com o ente federado. II - Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, apenas quanto ao índice e termo inicial da correção monetária e juros de mora incidentes na condenação. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inobservância das formalidades legais relativas à ausência de empenhamento da despesa ou de procedimento licitatório válido não isenta a administração pública do pagamento pelos serviços comprovadamente realizados, sob pena de enriquecimento ilícito. IV - A respeito da alegada violação do art. 60 da Lei n. 4.320/1964, a Corte Estadual, na fundamentação do aresto recorrido, assim firmou seu entendimento: "(...) Assim, tenho que a não expedição de tal documento, por si só, não pode eximir a Administração de arcar com o pagamento das despesas por ela realizadas, pois a obrigação pela expedição do documento é dela e o locador não pode abarcar prejuízos por uma omissão do Poder Público, do contrário estar-se-ia permitindo que Administração Pública se locupletasse por sua própria torpeza, além de configurar enriquecimento sem causa. Some-se a isso o fato de que há expressa previsão orçamentária para locação de veículos (evento 1, Página 7)." V - O posicionamento adotado pelo Tribunal de Justiça Estadual encontra-se em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior. Nesse sentido, os seguintes julgados: (STJ, AgRg no AREsp n. 542.215/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 9/3/2016, REsp n. 1.148.463/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, DJe 6/12/2013 e AgRg no REsp n. 1.383.177/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/8/2013, DJe 26/8/2013). VI - Patente a efetiva prestação dos serviços contratados (aquisição de serviço de locação de vinte e um veículos zero km), conforme informação assentada no acórdão recorrido às fl. 336, impõe-se a procedência da ação para a determinação de pagamento do valor devido, ainda que a contratação tenha sido formalizada sem a prévia emissão de empenho da despesa. VII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.104.345/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

A Nota Fiscal nº 13222 apresenta data de vencimento expressa em 10/01/2021. Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo, o inadimplemento na data avençada constitui o devedor em mora de pleno direito, independentemente de interpelação, configurando a chamada
mora ex re
, nos termos do art. 397 do Código Civil.

A alegação de irregularidade orçamentária é insuficiente para afastar a liquidez e a exigibilidade do título monitório constituído pela prova escrita da tradição dos bens. A manutenção da sentença, nesse ponto, é medida que se impõe para preservar a segurança jurídica e a ética nas relações contratuais com o Poder Público.

Regime de Precatórios e Honorários Advocatícios.

O apelante argumenta que a sentença recorrida desrespeitou o regime de precatórios previsto no
art. 100 da Constituição Federal
, ao constituir título executivo judicial diretamente em favor da empresa apelada. Contudo, tal irresignação carece de objeto e revela uma interpretação equivocada do rito processual monitório.

A ação monitória, em sua fase de conhecimento, destina-se exclusivamente à formação de um título executivo judicial a partir de uma prova escrita idônea. A sentença que julga improcedentes os embargos e constitui o título não implica ordem de pagamento imediato fora das balizas constitucionais, mas sim
o reconhecimento judicial da existência e exigibilidade da dívida
.

O cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública seguirá rigorosamente o rito estabelecido nos
arts. 534 e 535 do CPC
, culminando na expedição de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV), conforme o montante final apurado e a legislação local. Portanto, não há que se falar em burla ao sistema de pagamentos da Fazenda Pública, uma vez que a via monitória é apenas o instrumento para a obtenção do título que lastreará a execução futura.

Quanto ao pedido subsidiário de redução da verba honorária, melhor sorte não socorre o Município. O juízo de origem fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando o limite mínimo legal estabelecido no art. 85, § 2º, do CPC. O apelante requer a aplicação da fixação por equidade, prevista no § 8º do art. 85 do CPC, sob a alegação de desproporcionalidade.

Todavia, a fixação por apreciação equitativa é exceção reservada apenas para causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. No caso em tela, o proveito econômico é certo e determinado (R$ 39.936,64), não se enquadrando em nenhuma das hipóteses excepcionais.

O
Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o
Tema Repetitivo 1076
, consolidou o entendimento de que a fixação de honorários por equidade não é permitida quando os valores da condenação ou da causa forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC.

Assim, considerando que a fixação em 10% representa o patamar mínimo legal e remunera adequadamente o trabalho zeloso desenvolvido pelo patrono da apelada, a sentença deve ser mantida integralmente quanto a este tópico.

Ante o exposto, pelas razões de fato e de direito exaustivamente fundamentadas,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial em favor de Loraschi Loraschi & Cia Ltda - EPP, no valor histórico de R$ 39.936,64.

Em atenção ao disposto no
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pela patrona da apelada e a necessidade de desestimular insurgências infundadas, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação.

Mantenho os demais termos da sentença, inclusive quanto aos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 10/06/2026